Tribunal: TJDFT
Processo: 0706821-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. CRIME SEXUAL CONTRA MENOR. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE CIVIL DA VÍTIMA ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO E CONTEXTO FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, em autos de inquérito policial que apura a prática de crime de estupro de vulnerável, praticado pelo primo da vítima. A vítima, menor à época dos fatos, atingiu a maioridade civil antes do oferecimento da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência da vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes subsiste após a superveniência da maioridade das vítimas; (ii) estabelecer se o contexto de violência de gênero atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, prevista na Lei no 13.431/2017 e na Resolução no 1/2024 do TJDFT, fundamenta-se na condição pessoal da vítima e na necessidade de proteção integral para evitar a revitimização.
4. Com o alcance da maioridade, cessa a vulnerabilidade específica de pessoa em desenvolvimento, não mais se justificando o uso das ferramentas protetivas exclusivas do juízo especializado da infância, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade técnica.
5. Afastada a competência da vara especializada da infância pela maioridade das vítimas, a narrativa de estupro praticado pelo primo no âmbito doméstico caracteriza violência de gênero, atraindo a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito admitido para declarar a competência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama.
Tese de julgamento:
"1. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente restringe-se a vítimas que, à época da tramitação do feito, ainda sejam menores de idade. 2. A superveniência da maioridade das vítimas afasta a competência do juízo especializado da infância e, configurado o contexto de violência de gênero e doméstico, atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006; Lei no 13.431/2017; Lei no 14.344/2022; Resolução no 1/2024 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2077189, 0733223-57.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão 2086279, 0747194-12.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): SIMONE LUCINDO.